Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. ERROR IN PROCEDENDO. AFASTAMENTO.
1. O error in procedendo (vício de atividade) se caracteriza pelo desrespeito ou inobservância de normas de procedimento, que se reverte em prejuízo ao direito de defesa das partes.
2. Verificada a intempestividade da manifestação do recorrente, aliada a deficiência técnica do pedido de exibição formulado em desfavor de terceiro, pela inobservância dos requisitos previstos nos art. 396 a 404 do CPC, fica prejudicada a configuração da hipótese de error in procedendo a justificar a cassação da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.